Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO. ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UM DOS RÉUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET. SÍTIO DE BUSCA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. SELO EBIT. CONFIABILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. PRELIMINARES ACOLHIDAS.
1. Segundo os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais dispõem acerca dos limites da adstrição ou congruência do juízo no exame do pedido, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso ao demandado, a fim de que a lide seja solucionada nos limites propostos pelas partes, sendo defeso o julgamento de questões não suscitadas às quais a lei exige a iniciativa das partes.
2. A sentença extra petita é aquela que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor, ou seja, o juiz decide questão não proposta nos autos. Com isso, somente poderá ser concedido o que for elencado no rol dos pedidos, sendo proibido conceder algo que conste apenas na causa de pedir.
3. Não se pode atribuir ao sítio de buscas da internet que tem por finalidade a publicidade de lojas anunciantes a legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que o autor busca indenização pelos danos advindos de compra malsucedida.
4. O selo EBIT se trata de uma plataforma que apenas mede a confiabilidade de empresas na internet (e-commerce) e, com isso, auxilia os consumidores a identificarem se uma loja virtual é confiável ou não.
5. O termo de condições gerais de convênio operacional EBIT atribui a terceiro não integrante da lide a responsabilidade pela certificação das empresas interessadas em estamparem o selo EBIT e manutenção do sistema.
6. Preliminar de nulidade de sentença extra petita acolhida.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
8. Prejudicado o mérito do recurso.